Tribunal: CARF
Processo: 10970.720202/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720202/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.294 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
O exercício de atividade econômica incompatível com as determinações do
Comitê Gestor do Simples Nacional constitui óbice para ingresso ou
permanência no Simples Nacional.
SIMPLES. CAUSA IMPEDITIVA. APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF 81.
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo
Pinto, Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antônio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA. - ME recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SPO de no 16-79.511 de
23/08/2017, fls. 100/105, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio formou-se a partir da exclusão do contribuinte do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720202/2015-42
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.294 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720202/2015-42

de Pequeno Porte (Simples Nacional) por intermédio do Ato Declaratório Executivo no 78, de
15/07/2015, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia - MG (fl. 49), com efeitos
a partir de 01/01/2007.
O motivo da exclusão foi a constatação de que o contribuinte teria incorrido na
hipótese de vedação descrita no inciso XI, do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Cientificado do ADE, em 26/8/2015, o contribuinte representado por sua
procuradora (fls. 70), apresentou em 25/9/2015, a manifestação de inconformidade de fls. 53/60,
na qual alega em apertada síntese, o seguinte:
O Ato Declaratório Executivo que excluiu a requerente do Simples Nacional é nulo por
estar fundamentado em dispositivo legal expressamente revogado;
Ainda que se cogite a possibilidade de expedição do Ato Declaratório de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, ora impugnado, ainda assim constata-se a sua improcedência,
em razão da necessidade de observância do disposto no artigo 106, inciso II, alínea "a"
do CTN que determina a aplicação de Lei tributária a fato ou ato pretérito quando
mencionada lei deixe de definir o ato como infração; e,
A atividade que ensejou a exclusão da empresa do Simples Nacional - aplicação de
vacinas - é exercida de forma mínima para viabilizar sua atividade fim -
comercialização de vacinas - não vedada pela legislação que rege o Simples Nacional.
Cita acórdão do Terceiro Conselho de Contribuintes que afasta a exclusão em casos
análogos.
Ao apreciar a lide, a DRJ/SPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Acórdão no 16-79.511, fls. 100/105):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2007
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
O exercício de atividade econômica incompatível com as determinações do Comitê
Gestor do Simples Nacional constitui óbice para ingresso ou permanência no Simples
Nacional.
Devidamente cientificada em 25/9/2017, fls. 107, apresentou Recurso Voluntário
em 25/10/2017, fls. 109/117, apresentando, basicamente, os mesmos argumentos expostos na
manifestação de inconformidade, requerendo ao final:
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, REQUER SEJA DADO TOTAL PROVIMENTO AO
PRESENTE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARA
CANCELAR
O
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N. 78/ 2015, seja (i) face à ausência de suporte
normativo para a manutenção do improcedente ATO DECLARATÓRIO, seja (ii) pela
aplicação do artigo 106 do Código Tributário Nacional que determina a aplicação da lei
posterior a fatos não definitivamente julgados quando deixe de defini-lo como infração
e quando deixe de trata-lo como contrário à qualquer exigência de ação ou omissão, ou
seja ainda (iii) face à preponderância do exercício de atividade econômica não vedada,
qual seja, comercialização (compra e venda) de vacinas.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.294 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720202/2015-42

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Arguição de Invalidade do ADE, supostamente baseado em legislação revogada.
A defesa argui a invalidade do Ato Declaratório Executivo no 78, de 15/7/2015,
DRF/Uberlândia/MG, fl. 49, sob o argumento de que estaria fundamentando em dispositivo legal
já revogado.
De início convém esclarecer que, não restam dúvidas de que o dispositivo citado
no ADE que motivou a exclusão da empresa do Simples Nacional (art. 17, inciso XI, da Lei
Complementar no 123, de 2006), foi revogado pela Lei Complementar no 147, de 7 de agosto de
2014, em data anterior à de emissão do Ato Declaratório, que ocorreu em 15/07/2015.
No entanto, tal fato não presenta, de per si, um erro no ato de exclusão, uma vez
que a causa impeditiva se reporta ao ano-calendário de 2007, época em que estava plenamente
em vigor o dispositivo legal em referência.
A questão está afeta à vigência das normas tributárias. Nesse sentido, o art. 101 do
Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 101 CTN - A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas
disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste
Capítulo.
O art. 6a da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece o
seguinte sobre a vigência das leis (Decreto-Lei no 4.657, de 4/9/1942 e alterações posteriores):
Art. 6o. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.
§ 1o. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou.
§ 2o. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele,
possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição
preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.
§ 3o. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso.
Em geral, as leis civis não têm retroatividade, uma vez que esbarram no ato
jurídico perfeito, no direito adquirido e na coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF1). Nem mesmo o
Estado pode retroagir os efeitos de uma nova lei para atingir situações definitivamente
constituídas.

1 XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.294 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720202/2015-42

Por sua vez, no âmbito da legislação fiscal, o art. 106 do CTN admite exceções,
prevendo as seguintes hipóteses de retroatividade:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
De acordo com a recorrente, a presente situação se enquadraria no disposto no
artigo 106, inciso II, alínea "a" do CTN.
Não concordo com tal posicionamento. O dispositivo invocado se refere aos casos
em que a lei deixa de definir o ato como infração, ou seja, trata de matéria relacionada à sanção
às infrações tributárias, o que não vem a ser o caso.
Nesse sentido, a lição de Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, Editora
Saraiva, pp. 191 e 192):
Já em matéria de sanção às infrações tributárias (recorde-se que sansão de ato ilícito não
se confunde com tributo, nem é compreendida no conceito deste), o Código Tributário
Nacional, inspirado no direito penal, manda aplicar retroativamente a lei nova, quando
mais favorável ao acusado do que a lei vigente à época da ocorrência do fato. Prevalece,
pois, a lei mais branda (lex mitior).
(...)
Nas alíneas a e c temos a clara aplicação da retroatividade benigna se a lei nova não
mais pune certo ato, que deixou de ser considerado infração (ou se o sanciona com
penalidade mais branda), ela retroage em benefício do acusado, eximindo-o de pena (ou
sujeitando-o à penalidade menos severa que tenha criado). É óbvio que, se a lei nova
agravar a punição, ela não retroage.
As questões relacionadas à opção ao Simples Nacional estão afetas à forma de
apuração dos tributos. Nesse aspecto o art. 144 do CTN é claro ao dispor que “O lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada” (grifei).
Informe-se, por fim, a existência de Súmula CARF que trata especificamente da
situação em apreço, a saber:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.294 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720202/2015-42

Sobre o Mérito do Ato de Exclusão.
Quanto ao mérito do ato de exclusão, a questão foi muito bem abordada pelo
acórdão recorrido, cujos fundamentos, por concordar, reproduzo, in verbis:
No mérito cumpre observar que a requerente admite que exerce como secundária a
atividade classificada no CNAE 8630-5/6 - serviços de vacinação e imunização humana,
o qual por força dos disposto no artigo 17, inciso XI, da LC 123/2006, estava
relacionado no Anexo VI da Resolução CGSM no 94, de 29/11/2011, como impeditivo
ao Simples Nacional.
Reproduzo a seguir a cláusula Segunda da Alteração contratual promovida pela
interessada em 14/02/2014, in litteris:
SEGUNDA:
Do Objetivo Social:
Os objetivos sociais que até então eram os exploração do comercio de vacinas
pediátricas e aplicação das mesmas, doravante inclui em seus objetivos sociais o
comércio de vacinas adultas e aplicação das mesmas. (destaques do relator)
Existindo no contrato social da empresa o exercício de atividade impeditiva ao Simples
Nacional opera-se, de plano, os efeitos da exclusão dessa sistemática de apuração,
conforme dispõem os artigos 28 e seguintes, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Faz-se oportuno ressaltar que, de acordo com o entendimento explicitado pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional, é irrelevante, se a empresa exerceu ou não a atividade
impeditiva, conforme se extrai do sítio do Portal do Simples Nacional na internet, na
parte
de
“perguntas
e
respostas”
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL /Perguntas/Perguntas.aspx,
consulta em 19/05/2015):
“2.5. Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo
Simples Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo VI
da Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será
vedado, ainda que não exerça tal atividade.”
Destarte, o ADE ora guerreado não merece reparos.
Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.294 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720202/2015-42

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital